Tribunal: TJBA
Processo: 8039162-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039162-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOMILSON MOREIRA

Advogado(s)
:
WALTER MOURA FILHO, YURI MOURA RIBEIRO DE SA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É DIREITO ABSOLUTO. CONTRATO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Domilson Moreira contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedente a ação de procedimento comum cível proposta em face do Banco C6 Consignado S.A., visando à declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e indenização por danos morais, sob alegação de fraude na contratação de empréstimos consignados.

II. Questão em discussão

2. Analisa-se, inicialmente, a preliminar de impugnação à justiça gratuita arguida em contrarrazões. No mérito, discute-se a existência ou não de relação contratual válida entre as partes, com base na alegação de fraude na contratação dos empréstimos consignados e a responsabilização do banco pelos descontos efetuados, com consequente reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à justiça gratuita, pois a parte apelada não demonstrou a capacidade financeira do recorrente para arcar com as custas processuais, apresentando apenas alegações genéricas.
4. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, não comprovadas no caso.
5. O banco apresentou documentação que comprova a contratação e o depósito dos valores em conta bancária de titularidade do autor.
6. As alegações de fraude não foram acompanhadas de qualquer indício probatório mínimo e concreto, tampouco houve a devolução dos valores ou reclamação administrativa anterior à demanda.
7. Inexistentes prova do ato ilícito, nexo causal e dano, não se configura a responsabilidade civil.
8. Mantida a sentença e majorados os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência.
2. A mera alegação de fraude, desacompanhada de elementos mínimos de prova, não justifica a nulidade do contrato quando há documentação idônea e valores creditados em conta do autor."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, majorando-se os honorários advocatícios, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)